Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
I. A omissão da Fazenda Pública quanto à indicação de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução fiscal com fundamento no artigo 40 da Lei 6.830/1980.
II. Agravo de Instrumento desprovido.